Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734250-03.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Victor Gomes dos Santos Silva (ID 45187635) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes e prequestionamento para fundamentar recurso nas Instâncias Superiores. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator